Tribunal: STF
Processo: Rcl 86568
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação proposta contra acórdão proferido pela Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, em tese, teria violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 506 da Repercussão Geral (RE 635.659/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 26/6/2024). 



    Na petição inicial, alega-se, em suma: 



    [...]



    No caso em voga, foram apreendidas apenas 30 gramas de Tetrahidrocannabinol (THC), vulgo maconha, ou seja, quantidade bem inferior à quantidade fixada nas teses do Tema nº 506 (40 gramas) e não havia outros elementos a indicar o destino para fins de mercancia ilícita ou de entrega gratuita a terceiros. 



    Assim, por se tratar de precedente que possui natureza vinculante, forçoso o reconhecimento da atipicidade da conduta atribuída ao recorrente, pois o entendimento fixado por este Supremo Tribunal ao artigo 28, da Lei nº 11.343/06, implica verdadeiro “abolitio criminis” em relação à conduta de quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, apenas a substância Tetrahidrocannabinol (THC). 



    Ao final, requer-se a procedência da reclamação, “a fim de assegurar o preceito constante no Tema 506, do STF [...], aplicando-lhe, administrativamente, a medida de advertência, consistente na admoestação a respeito dos malefícios do uso de drogas, com risco à saúde mental”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    No presente caso, a parte reclamante apontou como ato reclamado acórdão proferido pela Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que condenou o ora reclamante pela prática do crime de tráfico de drogas, nos termos seguintes: 



    É da denúncia que no dia 02 de maio de 2024, por volta das 17h00, na Rua Geralda Paixão, nº 37, Jardim Nossa Senhora de Fátima, nesta cidade e comarca de São Bernardo do Campo, o agente supracitado trazia consigo, guardava e vendia, para fins de entrega à consumo de terceiros, 39 porções da substância entorpecente Cannabis Sativa-L, vulgarmente conhecida como MACONHA, pesando aproximadamente 30,0 gramas, substâncias entorpecentes e causadoras de dependência física, química e psíquica, o fazendo sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    Verte dos autos que, em momento anterior ao acima mencionado, o denunciado, em circunstâncias ainda não perfeitamente esclarecidas, apoderou-se das drogas acima mencionadas, direcionando-se, em momento posterior, ao cenário delitivo, com o firme propósito de destiná-las onerosamente ao consumo de terceiros. 



    Já no dia, horário e local apontados nos autos, policiais civis dirigiram-se a conhecido ponto de comércio ilegal de drogas, ocasião na qual visualizaram o increpado e resolveram abordá-lo. 



    Efetuada a abordagem e revista pessoal, os agentes da lei localizaram em um dos bolsos das vestes do increpado, 05 porções da droga MACONHA, bem como a quantia de R$30,00, em espécie. Questionado pelos policiais civis, o denunciado negou envolvimento com o tráfico de drogas, mas, em certo momento, tentou se evadir gritando e foi detido. 



    Neste instante, a genitora do increpado chegou ao local e franqueou a entrada dos agentes em sua residência, na mesma rua, oportunidade na qual os policiais civis encontraram uma sacola, dentro da qual havia 34 porções das drogas MACONHA e HAXIXE, guardadas no dormitório do denunciado. 



    Imediatamente, os agentes da lei deram voz de prisão em flagrante ao increpado e conduziram-no à Delegacia de Polícia, onde, em seu interrogatório, ele admitiu a prática do comércio das drogas localizadas em seu dormitório (fl.17). 



    Por fim, entendeu a Promotoria que quantidade de entorpecentes, sua forma de acondicionamento, a quantia em dinheiro encontrada na posse do denunciado, as circunstâncias nas quais o increpado foi abordado, sua confissão feita perante a Autoridade Policial, bem como, seu pretérito envolvimento com o mundo da narcotraficância, evidenciam que DIEGO encontrava-se praticando o tráfico ilícito de drogas. 



    Pois bem. A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Prisão em flagrante Delito (fl.09), Boletim de Ocorrência (fls.13/16), Auto de Exibição e Apreensão (fl.19), Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (fls.21/23), Laudo Pericial (fls. 155/158) e Laudo Exame Químico Toxicológico acostado aos autos (fls.109/115), bem como pelas demais provas dos autos. 



    A autoria, da mesma forma, ficou bem demonstrada. 



    Na Delegacia, o réu admitiu a propriedade das drogas apreendidas em sua casa, que eram destinadas para venda em uma balada. Não trazia drogas consigo quando fora abordado. 



    [...] o policial civil Leandro relatou que, na data dos fatos, integrava uma operação de rotina voltada ao combate ao tráfico de drogas, realizada em uma comunidade notoriamente conhecida pela comercialização constante de entorpecentes. As equipes se dividiram e, durante o patrulhamento, deparou-se com o réu em atitude suspeita, demonstrando nervosismo extremo e sinais de possível uso de drogas. Diante da fundada suspeita, procedeu à abordagem imediata, ocasião em que foram localizados cinco papelotes de maconha e uma quantia em dinheiro trocado. Após receber voz de prisão, o réu se exaltou, gritou e se jogou ao chão, resistindo à atuação policial. Pouco depois, a mãe do acusado compareceu ao local, questionando o ocorrido. Informada da situação, afirmou que o filho já havia se envolvido com o tráfico de drogas anteriormente. Quando questionada sobre a possibilidade de ingresso dos policiais na residência, autorizou espontaneamente a entrada da equipe. No interior da casa, a própria genitora localizou uma sacola contendo significativa quantidade de entorpecentes da mesma substância encontrada com o réu na abordagem inicial. A residência ficava perto do local da prisão. 



    O policial também declarou que, apesar de o réu ter inicialmente alegado que a droga era para uso próprio, diante do desespero da mãe, acabou confessando que realizava a venda de entorpecentes tanto no momento da abordagem quanto em ocasiões anteriores (fls. 157 – vídeo 1). O policial civil Ricardo declarou que participava de operação policial em uma comunidade amplamente conhecida como ponto de tráfico de drogas, quando abordou o réu em via pública. Durante a revista pessoal, localizou com o acusado uma certa quantidade de maconha e a quantia de R$ 30,00 em dinheiro trocado. Ressaltou que o réu apresentou comportamento exaltado e resistente, sendo necessário o uso de algemas para garantir a segurança da equipe e a contenção da situação. Na sequência, a mãe do acusado compareceu ao local e, de forma voluntária, autorizou a entrada dos policiais na residência. No interior do imóvel, a genitora entregou espontaneamente uma sacola contendo diversos invólucros de substância entorpecente, retirada de dentro do armário do próprio réu. Diante das circunstâncias, o acusado confessou que traficava entorpecentes tanto os encontrados consigo quanto os armazenados em sua residência, mencionando inclusive que costumava realizar a venda das substâncias em festas e baladas. O depoente afirmou que não conhecia o réu antes dos fatos (fls. 157 – vídeo 2). 



    [...]



    Com efeito, após detida análise dos autos, entendo que o recurso merece provimento, pois a destinação das drogas para o tráfico encontra-se cabalmente demonstrada. 



    Em primeiro lugar, cabe destacar que o réu foi abordado em local conhecido pela intensa movimentação de entorpecentes, apresentando comportamento suspeito e nervosismo, conforme descrito no depoimento dos policiais civis Leandro Ferreira e Ricardo Araújo. Durante a revista pessoal, foram encontrados com o acusado papelotes de maconha, acondicionados individualmente, o que afasta a mera posse para consumo próprio. 



    Ademais, o réu portava quantia em dinheiro trocado, típica da comercialização de drogas, corroborando a tese da destinação mercantil do entorpecente apreendido. 



    Importante frisar que a entrada na residência do réu, autorizada voluntariamente pela mãe deste, resultou na apreensão de quantidade significativa de droga, acondicionada em sacola dentro do guarda-roupa do acusado. Tal circunstância, somada ao fato de que a droga era da mesma espécie daquela encontrada em sua posse, reforça a atividade delituosa em curso. 



    [...]



    Cumpre destacar, ainda, que os depoimentos prestados pelos policiais gozam da presunção de veracidade e da fé pública inerente à função pública exercida, sendo confiáveis e aptos a fundamentar o convencimento do julgador. Tal valor probatório afasta qualquer alegação de inconsistência ou fragilidade nas provas colhidas. 



    Diferentemente do que entendeu a sentença, a simples quantia de droga apreendida, ainda que inferior ao limite presumido para uso pessoal fixado pelo STF no Tema 506, não é elemento absoluto para desclassificação automática. 



    A jurisprudência consolidada orienta que a avaliação da tipificação deve se dar mediante análise conjunta de todos os elementos probatórios, pois a presunção é relativa de que a posse de até 40 gramas de maconha ou seis plantas fêmeas indica usuário para consumo pessoal. 



    Isso significa que, embora haja essa presunção legal, ela pode ser elidida por prova em contrário, cabendo ao juiz, com base na análise concreta das circunstâncias do caso, decidir pela descaracterização do tráfico e reconhecimento do porte para uso, ou, ao contrário, pela manutenção da tipificação do crime de tráfico. 



    No presente caso, os elementos probatórios quantidade fracionada da droga acondicionada para venda, dinheiro trocado, localda abordagem conhecido pelo comércio ilícito e confissão extrajudicial do réu sobre a venda indicam, de forma inequívoca, que o réu ultrapassa a mera posse para consumo, caracterizando a finalidade mercantil da droga apreendida, motivo pelo qual a presunção relativa de uso pessoal não subsiste. 



    Assim, diante do conjunto probatório robusto que demonstra a destinação comercial da droga, a condenação pelo crime de tráfico de drogas, é medida que se impõe.



    Assim, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, sob alegação de suposta violação ao Tema 506 da Repercussão Geral.



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Conforme prescreve o art. 988, § 5º, II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Desse modo, “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo de interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015” (Rcl 43.709 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020), o que nitidamente não ocorreu no presente caso.



    Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente